Tribunal: STF
Processo: RE 85266
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE APARTAMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA
ATENDIDA. HIPOTECA PESANDO SOBRE OS IMÓVEIS. CANCELAMENTO DA
INSCRIÇÃO HIPOTECARIA DETERMINADO NA SENTENÇA E CASSADO NO ACÓRDÃO.
II. EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A CASSAÇÃO DO CANCELAMENTO. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 5 DO C.P.C. NÃO RECONHECIDA, BEM COMO DO ART. 756
DO CÓDIGO CIVIL, EIS QUE DELES NÃO CUIDOU O ARESTO, OMITINDO-SE OS
INTERESSADOS QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATORIOS. DISSIDIO NÃO
COMPROVADO. INCIDENCIA DO R.I., ART. 305 E SÚMULA NS. 291 E 282 E
356. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.